Tribunal: TJSP
Processo: 2018052-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e obscuridades no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissões e obscuridades no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018052-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jardinópolis, em que são embargantes
LUIS MARINO MARIANI NETO, SERGIO MARINO MARIANI NETO e MARCELA
DIAS MARIANI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000 Jardinópolis Voto no 21587
Fls. 2/6
Voto no 21587
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Jardinópolis
Embargtes: Luis Marino Mariani Neto, Sergio Marino Mariani Neto e Marcela Dias
Mariani
Embargado: Banco do Brasil S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Joice Sofiati Salgado
Embargos de Declaração Embargante que refere a omissões e
obscuridades no julgamento do agravo de instrumento -
Inocorrência Análise de todas as teses e circunstâncias dos
autos, no contexto da discussão posta sub judice Pretensão de
nítido caráter infringente Impossibilidade de rediscussão
Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo
Civil Precedentes jurisprudenciais Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luis
Marino Mariani Neto e outros, em face do v. acórdão proferido às
fls.687/691, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto, tirado dos embargos à execução ajuizados em face de Banco do
Brasil S/A.
Embargam os agravantes alegando que o aresto é omisso
e obscuro. Insistem na tese de que a relação em comento é de consumo, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000 Jardinópolis Voto no 21587
Fls. 3/6
induz à obrigatoriedade de apresentação pelo banco exequente, dos
documentos comuns às partes. Aduzem que a manutenção do decidido
constitui manifesto cerceamento de defesa. Por fim, prequestionam a matéria
com o fito de eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores
(fls.01/08).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
Os agravantes apontam supostas omissões e obscuridades
a eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no v. acórdão que, portanto, não padece de qualquer contradição.
Note-se que ao dispor sobre a inaplicabilidade da
legislação consumerista à hipótese, salientamos que:
“(...) Cediço que a natureza do negócio celebrado entre
as partes exclui a possibilidade da proteção especial, tendo em vista sua
destinação à atividade de produção rural de grande porte, o que se infere a
partir da quantia disponibilizada (R$ 1.290.000,00).
Assim, os executados não se enquadram no conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000 Jardinópolis Voto no 21587
Fls. 4/6
previsto no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto,
conforme já asseverado, não tomaram as quantias em mútuo como
destinatários finais.
Nesse diapasão, já decidiu este C. Tribunal:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito rural
hipotecária.
(...)
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. Inaplicabilidade. Relação de consumo
não caracterizada. Título emitido para aquisição de
produtos
destinados
ao
fomento
de
atividades
econômicas das embargantes, que não podem ser
consideradas destinatárias finais. Recurso não provido.
(...) (Apelação no 4000209-02.2013.8.26.0597, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 14.05.2014)”.
Do
mesmo
modo,
quanto
ao
comando
de
individualização dos pactos sobre os quais requerida a exibição, com vistas à
comprovação da alegação de encadeamento da relação negocial mantida entre
as partes, ressaltamos que a princípio, a cédula em guisa de comento detém
natureza autônoma, sendo que eventual desvio de finalidade pode constituir
torpeza que não pode ser alegada pelos ora embargantes em seu favor.
Nesse contexto a decisão agravada foi mantida para que
após a individualização determinada e análise dos argumentos que a
acompanharem, possa o MM. Juízo a quo verificar a existência de indícios do
aventado encadeamento e pertinência, ou não, do pleito exibitório.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000 Jardinópolis Voto no 21587
Fls. 5/6
exclusivamente, na insurgência em face do resultado do julgamento, o que
denota que a pretensão, em realidade, é de imprimir caráter infringente ao
recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora objeto de adequada
apreciação.
Como cediço, tal caráter infringente somente é admissível
quando decorrente de correção de erro material manifesto, suprimento de
omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas ausentes no caso
sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2018052-15.2020.8.26.0000/50000 Jardinópolis Voto no 21587
Fls. 6/6
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora